Tribunal: TJSP
Processo: 1012119-75.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
*COMPETÊNCIA – ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela - contrato de locação de imóvel – demanda procedente – discussão acerca da responsabilidade dos autores fiadores no pagamento de dívida oriunda de aluguéis e encargos contratuais – competência das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado - Res. TJSP no 623/2013 – apelação

Ementa:
*COMPETÊNCIA – ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela - contrato de locação de imóvel – demanda procedente – discussão acerca da responsabilidade dos autores fiadores no pagamento de dívida oriunda de aluguéis e encargos contratuais – competência das C. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado - Res. TJSP no 623/2013 – apelação não conhecida.*